Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-27.2023.8.11.0052
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000628-27.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELZINEIA MARIA DE OLIVEIRA BANDEIRA - CPF: 946.065.011-20 (RECORRIDO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1000628-27.2023.8.11.0052.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ELZINEIA MARIA DE OLIVEIRA BANDEIRA.

Recorrido:
BANCO ITAUCARD S.A
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CEDIDO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA REFERIDA INFORMAÇÃO NO SISTEMA DO DETRAN – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 9o, §3o E ART. 10, AMBOS DA RESOLUÇÃO 320 DO CONTRAN – ÔNUS DO AGENTE FINANCIADOR EM PROCEDER COM A INFORMAÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se o caso de demora na inclusão do contrato de alienação fiduciária cedido a outrem no sistema do Detran, o que impossibilita a transferência do veículo para a nova cessionária.

2.

O artigo 9, §3o, da Resolução n. 807/2020 do CONTRAN, determina que qualquer alteração ocorrida no contrato deverá ser informada pela instituição credora ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal para os devidos registros, sendo que tal registro deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 10 da resolução mencionada.

3.

Inexiste, no caso, excludente de responsabilidade, estando devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora que desde outubro/2022, tenta resolver o problema administrativamente, sem sucesso, sendo necessária determinação judicial para que a recorrente informasse ao Detran o ocorrido para fins de possibilitar a transferência de propriedade.

4.

Na hipótese, a demora de repasse de informação da ocorrência de cessão de direito do contrato de alienação fiduciária, após várias tentativas de resolução na via administrativa, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

O dano se extrai pela tentativa da recorrente em resolver a questão na via administrativa e pela necessidade de judicialização da demanda, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 1.000,00
(um mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

O dano material restou configurado, pois a recorrida efetuou o pagamento do procedimento de transferência de veicular, todavia não foi concluído pela ausência de repasse de informação do recorrido e, por consequência, terá novo gasto quando for requerer novamente.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85,§8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo98,§3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024